Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707045-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MARTINS REIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Martins Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da busca e apreensão de veículo ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do ora agravante (processo n. 0702346-67.2021.8.07.0003), deferiu o segredo de justiça em relação “às petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo”. No particular, o advogado Dr. Rílker Rainer Pereira Botelho, OAB/GO 49.547 a qual subscreve o recurso de agravo, comunicou a renúncia ao mandato a ele conferido e comprovou a ciência da parte em relação ao desfazimento do vínculo contratual (ID origem 93256613), em 31/05/2021. Consoante despacho desta Relatoria (ID 26467701), foi determinada a intimação pessoal da parte Leonardo Martins Reis, no endereço declinado no documento de ID 23888057, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, constituísse novo procurador, na forma do art. 111, parágrafo único, do CPC. Conforme certidão de ID 27933001, transcorreu in albis o prazo sem manifestação do agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 103 do CPC, “a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”. Trata-se de requisito de extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil prevê que a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa (art. 111). O parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que, não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Assim, o desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza o não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, do CPC). 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora